Tribunal: TJBA
Processo: 8000907-87.2021.8.05.0226
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000907-87.2021.8.05.0226

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

Advogado(s)
:
RICARDO GAZZI

APELADO: EDILBERTO DA SILVA OLIVEIRA

Advogado(s)
:
KLEDSON FERREIRA DA SILVA, BRUNO SANTOS DAMASCENO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA DE PARTICIPANTE. RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS. TERMO INICIAL. ENCERRAMENTO DO GRUPO. RETENÇÃO PROPORCIONAL DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E SEGURO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto por Rodobens Administradora de Consórcios Ltda. em demanda envolvendo contrato de consórcio, na qual o participante Edilberto da Silva Oliveira pleiteia restituição das parcelas pagas após a comunicação da sua desistência à administradora do grupo.

A controvérsia entre as partes envolve a definição do prazo e critérios para devolução das parcelas vertidas pelo consorciado desistente, a legitimidade das retenções contratuais efetuadas pela administradora e a eventual responsabilidade civil decorrente da negativa de restituição imediata.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:
(i) saber se a restituição das parcelas ao consorciado desistente deve ocorrer de forma imediata ou apenas após o encerramento do grupo;
(ii) saber se é legítima a retenção proporcional da taxa de administração e dos valores relativos ao seguro prestamista;
(iii) definir os critérios de correção monetária e incidência de juros sobre os valores a serem restituídos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Conforme jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça, a restituição das parcelas pagas pelo consorciado desistente deve ocorrer até 30 (trinta) dias após o encerramento do grupo, mesmo em contratos regidos pela Lei nº 11.795/2008.

A negativa da administradora em proceder à restituição imediata encontra respaldo contratual e jurisprudencial, não caracterizando, por si, ato ilícito.

A retenção proporcional da taxa de administração e do seguro prestamista é admitida, desde que observada a proporção do tempo de permanência do consorciado no grupo, critério já adotado pela sentença recorrida.

Quanto à atualização dos valores a serem restituídos, deve incidir, enquanto o grupo estiver ativo, o índice de correção pactuado no contrato. Após o encerramento do grupo, aplica-se a taxa Selic, que compreende tanto a correção monetária quanto os juros moratórios, a partir do 31º dia subsequente ao encerramento do grupo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para reformar a sentença apenas no ponto em que determinava a devolução imediata dos valores ao consorciado desistente, fixando que a restituição deverá ocorrer até 30 (trinta) dias após o encerramento do grupo. A correção monetária deverá seguir o índice contratual enquanto o grupo estiver ativo e, após sua extinção, aplicar-se-á apenas a taxa Selic. Mantidos os demais capítulos da sentença.

Legislação relevante citada: Lei nº 11.795/2008, art. 22, § 2º; CC, art. 389, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.119.300/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 14/04/2010, DJe 27/08/2010; STJ, REsp 1.111.270/PR, Rel. Min. Marco Buzzi, Segunda Seção, j. 25/11/2015, DJe 16/02/2016; STJ, AgRg no AREsp 455.189/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, T4, j. 11/10/2016, DJe 17/10/2016; STJ, AgInt no AREsp 2.091.407/PE, j. 23/08/2022, DJe 09/09/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000907-87.2021.8.05.0226
, em que figuram como apelante RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. e como apelada EDILBERTO DA SILVA OLIVEIRA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em dar parcial provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.